Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026981-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - CPF: 074.553.358-22 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - CPF: 074.553.358-22 (AGRAVANTE), BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP - CNPJ: 02.923.700/0001-83 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GLADPORT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 64.542.087/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal de Recuperação Judicial da empresa executada, para manifestação sobre o valor penhorado referente a honorários advocatícios. O agravante pleiteia o reconhecimento da natureza
extraconcursal
do crédito e o prosseguimento da execução no Juízo de origem, sem submissão ao Juízo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza
extraconcursal
, não se sujeitando, assim, ao Juízo da Recuperação Judicial; e (
ii
) estabelecer se é possível autorizar, em sede recursal, o levantamento dos valores
penhorados, sem apreciação prévia pelo Juízo de Primeira Instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ter sido constituído após o deferimento da recuperação judicial, possui natureza
extraconcursal
, conforme o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, que restringe a recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido.

4.
Nos termos do artigo 67 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada pelo STJ, créditos
extraconcursais
, ainda que executados em face de empresa em recuperação, não se submetem
à

vis
attractiva
do juízo universal da recuperação judicial, cabendo ao Juízo da execução originária processá-los e julgá-los.

5.
O pedido de levantamento do valor penhorado não pode ser examinado diretamente pelo Tribunal,
sob pena
de supressão de instância, pois cabe ao Juízo de Primeira Instância a análise inicial, em respeito aos artigos 1.013 e 1.015 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1
. O crédito decorrente de honorários
advocatícios constituído
após o deferimento da recuperação judicial tem natureza
extraconcursal
, cabendo ao Juízo de origem processar sua execução. 2. O pedido de levantamento de valores penhorados deve ser submetido primeiramente ao Juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 49 e 67; CPC,
arts
. 1.013 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1840531/RS (Tema 1.051); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.857.913/SP, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
; TJ/MT, AI no 1021176-98.2024.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
de
i
nstrumento

com pedido de
efeito suspensivo

interposto

por
Claudio Alberto
Merenciano
, contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença

decorrente de
ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos n.o 0012054-77.2009.8.11.0041, proposto por
Gladport
do Brasil Importação e Exportação Ltda
., contra
Bradiesel
Auto
Parts
Ltda
., que determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, para que manifeste sobre o interesse no valor penhorado de R$ 9.632,02 (
nove mil, seiscentos e trinta e
dois reais e dois centavos).

Por intermédio das razões recursais de Id. 241276656 – fls. 1/14, o agravante sustenta que o crédito em discussão possui natureza
extraconcursal
, tendo sido constituído após o deferimento da recuperação judicial da agravada, sendo, portanto, independente do juízo
recuperacional
.

Afirma que o artigo 49 da Lei no 11.101/05 é claro ao estabelecer que somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial é que estão sujeitos
a
ela,
portanto,
co
mo
“
o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, por expressa disposição legal não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
”.

Requer o provimento do recurso p
ela reforma da
decisão
,
afastando a determinação de análise da questão pelo Juízo da Recuperação Judicial da agravada, determinando-se o prosseguimento da execução do crédito no cumprimento de sentença originário, com a autorização do levantamento do valor de R$ 9.632,02 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos)
nele
depositados
.

O pedido de
suspensão da eficácia da decisão
foi d
eferido (Id.
242088654 – fls. 1/4
)
.

Contrarrazões de
Bradiesel
Auto
Parts
Ltda
. (Id. 248135168 – fls. 1/6) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
o agravante
Claudio Alberto
Merenciano
, advogado da exequente
Gladport
do Brasil Importação e Exportação Ltda
., objetiva reformar a decisão que determinou a expedição de ofício ao Juízo Universal de recuperação judicial da executada
Bradiesel
Auto Partes Ltda
., para que manifeste interesse sobre valores penhorados (R$ 9.632,02:
nove mil, seiscentos e trinta e
dois reais e dois centavos), relativo
s
aos honorários sucumbenciais decorrentes da ação originária de rescisão contratual, por entender que o crédito é classificado como
extraconcursal
,
uma vez que
foi constituído após o deferimento da recuperação judicial da devedora.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

[...]
Inicialmente, é notório que a empresa requerida teve o deferimento de sua Recuperação Judicial, autos do processo 0018852-83.2011.8.11.0041, que tramita perante a 1a Vara Cível desta Comarca.

É sabido que a jurisprudência das Cortes Superiores reconhece a responsabilidade do juízo universal o crédito penhorado, enquanto durar o processo de normalização da saúde econômica e financeira da empresa
recuperanda
.

[...]

Pois bem, admitir a não sujeição dos valores penhorados
à
vis
attractiva
do foro
recuperacional
representa clara afronta aos princípios da universalidade e unidade do
juízo e da preservação da empresa. Trata-se, portanto, de precedente que traz benefício relevante às empresas em recuperação judicial, ao determinar que a discussão sobre eventual liberação de
penhora
de bens por dívidas da empresa recuperada seja decidida pelo próprio Juízo da recuperação judicial.

[...]

Desta forma, determino a expedição de
oficio
ao juízo universal, 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o informando acerca da quantia penhorada nestes autos e para que decline se possui interesse nos referidos valores. Caso exista interesse do juízo
recuperacional
, vincule-a aos referidos autos, remetendo-se os valores ao aludido processo.

Na sequência, manifestem-se as partes acerca do prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já fica autorizada a expedição de certidão de crédito com a finalidade de ser habilitado no processo de recuperação judicial.

Às providências. Cumpra-se.
[...] (
Pje
Primeira Instância, Id. 166452152).

Nos termos do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005
,
Lei de Recuperação Judicial e Falências, somente estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos constituídos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

“
Art. 49.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”
.

Nessa esteira, o
artigo 67
da mesma Lei
, disciplina que créditos
extraconcursais
constituídos após o deferimento da recuperação judicial não se sujeitam ao
juízo universal da recuperação:

“
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados
extraconcursais
, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei
”
.

Nessa intelecção,
cabe ao juízo da execução originária processar e julgar a execução desse crédito, sendo indevido submeter
os
valores bloqueados ao juízo da recuperação, conforme reafirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1840531/RS, em sede de recursos repetitivos,
(Tema no 1.051):

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

No presente caso,
constata-se que
o trânsito em julgado da sentença da
ação de rescisão contratual com pedido de perdas e danos
que constitui
u
o crédito relativo aos honorários do agravante ocorreu na data de
27/3/2017
(Id. 241276656 – fls. 7). Por outro lado, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada, autos no 0018852-83.2011.8.11.0041,
foi proferida em junho de 2011
, logo, o crédito objeto do recurso tem natureza
extraconcursal
.

Com efeito,
o trânsito em julgado da sentença condenatória
proferida na
ação

de rescisão contratual com pedido de perdas e danos

formou o título executivo judicial do agravante (honorários advocatícios), atribuindo certeza, liquidez e exigibilidade,
quando já estava em processamento a recuperação judicial da agravada, logo,
não
é
possível submetê-lo à recuperação judicial, uma vez que formado após o deferimento desta.

À
propósito, o entendimento deste Tribunal:

“(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito
extraconcursal
, a ela não se submetem, conforme
disciplina
do art. 49 da Lei 11.101/2005. 2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do
REsp
1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, por maioria,
DJe
de 13.4.2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP, relatora Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022.)

Não convence a invocação do Princípio da Preservação da Empresa (artigo 47, da LREF) e da execução menos gravosa ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil) se a agravante não demonstra a presença dos requisitos do artigo 300, caput do CPC, nem mesmo o perigo de irreversibilidade da medida, sequer indica bem para substituição dos valores penhorados
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento n.
1021176-98.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
D
je
14/10/2024
)

“[...]
A competência para processar o cumprimento de sentença de crédito de honorários advocatícios fixados posteriormente ao pleito
recuperacional
é do Juízo de origem e não do
recuperacional
, por se tratar de crédito
extraconcursal
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1026171-91.2023.8.11.0000,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges
,
D
je
07/10/2024)
.

Por outro lado,
quanto ao
pedido de autorização para levantamento do valor de R$ 9.632,02 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos),
não é possível o seu deferimento
.

A apreciação dessa questão cabe ao Juízo de
P
rimeira
I
nstância, a quem compete
a
análise inicial do pedido,
sujeito a supressão de
instância, em observância à
hierarquia e o devido processo legal, evitando que este Tribunal decida sobre matéria não previamente submetida ao juízo originário, em observância aos artigos 1.013 e 1.015 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso
, tão somente
para
reconhecer a natureza
extraconcursal
do crédito executado pelo agravante
, e
o prosseguimento da execução perante o
J
uízo de origem.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025